Tribunal: TJBA
Processo: 8014066-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014066-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DJALMA MENDES DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL INDEFERIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta por DJALMA MENDES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 88 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal. A defesa pleiteia, preliminarmente, a absolvição por ausência de provas quanto à autoria; subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a forma tentada; e, alternativamente, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. O Ministério Público, em contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para manter a condenação; (ii) estabelecer se o crime deveria ser desclassificado para a modalidade tentada; (iii) determinar se é possível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A palavra da vítima, corroborada por depoimentos testemunhais e pelo auto de prisão em flagrante, constitui prova idônea e suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito, especialmente em crimes patrimoniais cometidos sob clandestinidade e grave ameaça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de roubo, bem como a validade dos depoimentos de policiais, desde que ausentes indícios de parcialidade. A pretensão de desclassificação para tentativa é afastada, pois restou comprovada a consumação do roubo mediante a inversão da posse do bem com uso de grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme o enunciado da Súmula nº 582/STJ. A fixação do regime inicial fechado é justificada pelo concurso de agentes, circunstância judicial desfavorável que, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, autoriza o agravamento do regime inicial, mesmo diante da primariedade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, especialmente quando firme e coerente, tem especial relevância em crimes patrimoniais e pode fundamentar condenação se corroborada por outras provas. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguido de perseguição imediata. A fixação de regime mais gravoso é legítima quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como o concurso de agentes, nos termos do art. 33, §3º, do CP. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §3º; 59; 157, §2º, II e §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018, DJe 11/05/2018; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/05/2021, DJe 17/05/2021; STJ, AgRg no HC 604.895/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020; STJ, Súmula nº 582. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.° 8014066-25.2023.8.05.0001, de Salvador/Ba, em que figura como apelante DJALMA MENDES DOS SANTOS, e como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.